Tribunal: TJDFT
Processo: 0705731-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. VALOR EXACERBADO ÀS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA PACIENTE. REDUÇÃO DO VALOR. ARTIGO 325, § 1o, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Entendendo ausentes os requisitos da prisão preventiva, o Juízo a quo concedeu a liberdade provisória à paciente, com arbitramento de fiança no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a delito cuja lei estabelece como limitação para fixação de valores de fiança o montante de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos.
2. O fato de a paciente estar presa há dois dias e de ter declarado, no presente writ, que trabalha como vendedora ambulante, com renda variável, indica ter sido exacerbada a fixação da fiança em 10.000,00 (dez mil reais), de modo que é possível reduzi-la, nos termos do artigo 325, § 1o, inciso II, do Código de Processo Penal.
3. A redução do valor da fiança constituiu medida adequada às possibilidades da paciente, pois, após sua redução em sede de liminar, recolheu o montante e foi colocada em liberdade.
4. Ordem parcialmente concedida para, confirmando-se a liminar, reduzir o valor da fiança arbitrado pelo Juízo a quo, diminuindo-a de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais), mediante termo de compromisso e cumprimento das medidas cautelares de comparecimento a todos os atos do processo; proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural; e suspensão da habilitação.